Tribunal: TJMT
Processo: 1014125-41.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014125-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DIANA MARIA LAURENTI - CPF: 888.270.201-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), VICTOR HUGO MARQUES FIGUEIREDO - CPF: 019.617.351-56 (PACIENTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (IMPETRANTE), JUÍZA DA 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1014125-41.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE :- DR. THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO

PACIENTE :- VICTOR HUGO MARQUES FIGUEIREDO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO TENTADO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO
(PACIENTE QUE, SUPOSTAMENTE, EFETUA QUATRO GOLPES COM UMA FACA E DEIXA A VÍTIMA LESIONADA EM VIA PÚBLICA)
–
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

–
ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, em que o paciente supostamente praticou tentativa de feminicídio contra sua namorada, efetuando quatro golpes com uma faca e a deixou lesionada em via pública; a revelar a gravidade da conduta, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1014125-41.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE :- DR. THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO

PACIENTE :- VICTOR HUGO MARQUES FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Themystocles Ney de Azevedo de Figueiredo, em favor de
Victor Hugo Marques Figueiredo
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos autos n. 1009798-24.2021.8.11.0042,

Sustenta o impetrante que em 12/07/2021, a autoridade coatora deferiu pedido de prisão preventiva em face do paciente e, em que pese não tenha sido cumprida, compromete a liberdade de locomoção do paciente, por ser ilegal, ante a carência de fundamentação.

Assevera que “
com o pacote anticrime (Lei 13.964/2019), a lei passou a exigir que o Juiz fundamente o porquê de não ter sido aplicada as cautelares diversas da prisão de forma individualizada, conforme se constata na leitura do art. 282, § 6º, in fine do CPP
” (sic).

Aduz que, no caso dos autos, o magistrado não fundamentou, de forma individualizada, o motivo de não fixar as cautelares diversas da prisão, tratando-se de “
decisão padrão, genérica, que não obedece ao critério da individualização, com base nos elementos do caso concreto
” (sic).

Por outro lado, assevera que a motivação deste crime será discorrida no mérito, em momento oportuno, mas seria em razão de outro delito, ocorrido um dia antes, no dia 02/07/20, onde o paciente e vítima teriam sido vítimas de um roubo e a ofendida poderia estar associada ao bando criminoso.

Sustenta, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva não fundamentou acerca da necessidade do contraditório prévio, tendo ignorado o comando judicial do art. 282, § 3º do CPP, razão pela qual, se revela ilegal.

Por fim, aduz que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, razão pela qual não há justa causa para o decreto prisional, pois o “
ordenamento jurídico não admite a decretação da prisão preventiva em virtude da repercussão da infração ou do clamor social provocado pelo crime
” (sic).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, em razão da decisão nula, requer a concessão de ordem para expedir contramandado de prisão em favor do paciente, com a imposição, ou não, das cautelares diversas e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
97104959) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
97479963).

O
parecer,
da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, Procurador de Justiça,
é pela denegação da ordem
(Id. 97846976).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021